Tribunal: TJPA
Processo: 0800898-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800898-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO ROSA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0800898-18.2020.814.0000.

IMPETRANTE: Fernando Magalhães Pereira Junior
– OAB/PA nº 19.674.

IMPETRADO: Vara Criminal da Comarca de Capanema
/Pa.

PACIENTE: RAIMUNDO ROSA COSTA
.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO LIBERATÓRIO.
1)
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO CONCOMITANTEMENTE PELA DEFESA TÉCNICA DO PACIENTE AO O JUÍZO “A QUO”. MATÉRIA PREJUDICADA. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS PELA AUTORIDADE COATORA. APELAÇÃO RECEBIDA E PROCESSADA NA ORIGEM.
PERDA DE OBJETO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO
.
2)
ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA OU O DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. SENTENÇA QUE EMBASA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR REMETENDO-SE AO
DECISUM
QUE DECRETOU À PREVENTIVA. DECRETO PREVENTIVO DESFUNDAMENTADO. MERA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, SEM APONTAR ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE À RESPALDEM. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA ESPECIALMENTE NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO EVIDENCIADA.
ORDEM CONCEDIDA
,
A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
julgar parcialmente prejudicado o
writ

em razão da perda de objeto quanto a alegação de excesso de prazo, e
conhecer e conceder a ordem impetrada
em razão da ausência de fundamentação do decreto prisional
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 14 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Fernando Magalhães Pereira Junior
– OAB/PA nº 19.674,
em favor de
RAIMUNDO ROSA COSTA
, com fundamento no art. 5º, inciso LVII, LXI, LXVI, LXVIII e art. 93, inciso IX da Constituição Federal, c/c o art. 316 e 319 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa.

Informa o impetrante que o paciente foi preso na data de 03 de maio 2018 pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33 e 35 da Lei de Drogas, tendo sido proferida sentença condenatória pela autoridade coatora em 07 de novembro de 2018.

Argumente que, na data de 14 de novembro de 2018, a defesa técnica opôs embargos de declaração em face do aludido julgamento, tendo interposto, ainda, em 21 de novembro de 2018, o recurso de apelação em favor do coacto.

Assevera que, até a data da presente impetração, a petição dos aclaratórios opostos sequer foram remetidos ao
Parquet
para emissão de parecer, bem como que o apelo interposto não foi apreciado e remetido ao instância recursal, razão pela qual, compreende restar configurado o excesso de prazo no processamento do feito, ressaltando que o invito encontra-se encarcerado há quase dois anos, entendendo ser medida de inteira justiça que este possa responder ao processo em liberdade.

Ressalta que a inexistência dos requisitos a prisão preventiva, discorrendo ainda sobre a possibilidade de medidas cautelares diversas no caso vertente, requerendo ao final, a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do coacto, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor ou a conversão da prisão mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
writ.

O pleito liminar foi indeferido sob relatoria do Des. Mairton Marques Carneito (ID 2340466).

A autoridade inquinada coatora prestou as informações determinadas (ID 2818973), esclarecendo que os embargos de declaração opostos já foram apreciados, bem como que o recurso de apelação interposto foi recebido, determinando-se a apresentação das contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 2832729) pela perda parcial de objeto do
Habeas Corpus
quanto a arguição de excesso de prazo

e pela não concessão da ordem quanto ao pleito subsidiário de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

É o relatório.

VOTO

Após a instrução do feito, constata-se pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 2818973) que tanto os embargos de declaração opostos pela defesa do paciente quanto a apelação interposta já foram apreciados, não tendo sido conhecido o recurso aclaratório (ID 2818974) e recebendo-se o apelo interposto com determinação posterior de apresentação de razões, contrarrazões e remessa dos autos ao 2º de jurisdição,

motivo pelo qual, constata-se que a arguição de excesso de prazo suscitada no presente
writ
encontra-se prejudicada pela perda superveniente do seu objeto
.

De outra banda, argui de forma sucinta o impetrante que restam ausentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar, pelo que requereu a concessão da liberdade ao paciente, pleiteando, subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse ponto, segundo consta na sentença penal condenatória, o paciente foi denunciado e condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n.º11.343/06 e art. 12 da Lei nº.: 10.826/06, ocasião em que teve sua prisão preventiva mantida, por ter o magistrado “
a quo”
entendido que
ainda permaneciam presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, expostos no decreto preventivo (ID 2696104), datado de 04/05/2018, a qual fundamenta a necessidade da prisão cautelar tão somente na necessidade de garantia da instrução processual e da ordem pública, sob o fundamento fático de que “
a polícia em cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do flagranteado encontrou uma porção de substância, atestada provisoriamente como sendo “pedra de óxi”.

In casu
, da simples leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 2696104), foi possível verificar-se, de pronto, a ausência de justa causa à sua segregação cautelar, tendo em vista ter o magistrado a quo somente apontado os dispositivos legais referentes à custódia cautelar, quais sejam, os arts. 310, 311 e 312, todos do CPP, sustentando a existência de indícios de prova da autoria e da materialidade delitiva, sem demonstrar, contudo, subsídios concretos capazes de justificar a necessidade da medida extrema, especialmente, quanto a demonstração fática da gravidade concreta do delito, da periculosidade do agente ou da possibilidade de reiteração delitiva, limitando-se a informar que o paciente foi encontrado com porção não quantificada de entorpecente.

Ademais, o decreto prisional genérico embasa a necessidade da segregação cautelar do coacto por conveniência da instrução processual, a qual inclusive, já se encerrou com a prolação da sentença condenatória.

Logo, a decretação da segregação acautelatória do paciente, sem a demonstração, de forma concreta, dos motivos pelos quais o juiz “
a quo”
entendeu ser a prisão preventiva do invito medida necessária para tanto, configura mera ilação que não respalda o decreto prisional.

Assim, não encontrando o decreto segregativo convincente motivação quanto à necessidade da prisão à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, a preservação da liberdade do réu/paciente, é medida que se impõe.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
INSERÇÃO PELO TRIBUNAL DE FUNDAMENTOS NÃO PRESENTES NO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade.

2.
In casu
, verifica-se que a custódia provisória foi imposta ao paciente com base na gravidade genérica do crime e na pena imposta em abstrato, não se destacando nenhum elemento do caso concreto que apontasse maior gravame ao bem jurídico tutelado.

3. Não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação.

4. Ordem concedida,
ratificando a liminar outrora deferida,
para que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento, se por outro motivo não estiver preso,
ressalvada a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medidas cautelares alternativas.

(HC 400.572/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017)

STJ: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO.

TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão cautelar é medida excepcional, uma vez que, por meio dela, se priva o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal."

4. In casu, o decreto preventivo não aponta nenhum elemento concreto a justificar a custódia cautelar, que se encontra apoiado apenas na gravidade abstrata do crime
de tráfico de drogas,
não tendo sido observado o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.
Nem mesmo a quantidade do entorpecente apreendido - 30 gramas de maconha - pode ser considerada relevante aponto de justificar a custódia cautelar.

5.
Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva da paciente, salvo se por outro motivo se achar custodiada,
sem prejuízo de que outra venha a ser decretada de forma fundamentada ou que sejam aplicadas as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(HC 356.450/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 08/11/2016)

Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADO O PRESENTE
HABEAS CORPUS
, em face à míngua de objeto no ponto referente ao excesso de prazo e
CONHEÇO DO
WRIT
NOS DEMAIS TERMOS, PARA CONCEDER A ORDEM IMPETRADA
,
a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, se por outro motivo não estiver preso.

Belém/Pa, 14 de maio de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 25/05/2020